Tribunal: TJSP
Processo: 1011007-76.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-14
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
Energia elétrica. Demanda cominatória, com pedido cumulado de indenização de danos materiais e morais. Procedência parcial decretada em 1o grau. Decisão mantida. Apuração da ré que constatou consumo irreal no período discriminado na inicial. Elementos dos autos que revelam a injuridicidade da cobrança em análise. Protesto indevido. Dano extrapatrimonial configurado. Verba indenizatória. Pedido de

Ementa:
Energia elétrica. Demanda cominatória, com pedido cumulado de indenização de danos materiais e morais. Procedência parcial decretada em 1o grau. Decisão mantida. Apuração da ré que constatou consumo irreal no período discriminado na inicial. Elementos dos autos que revelam a injuridicidade da cobrança em análise. Protesto indevido. Dano extrapatrimonial configurado. Verba indenizatória. Pedido de redução. Rejeição. Montante arbitrado que é até mesmo inferior ao usualmente fixado nesta câmara em hipóteses análogas. Recurso desprovido, com observação.